Tribunal: STF
Processo: RE 243592
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público não estável. Emprego transformado em  função  pública
estatutária. Demissão por conveniência administrativa e interesse
público. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Não
observância. Agravo regimental não provido. Precedentes. É nula a
demissão de servidor público não estável, por motivo de conveniência
 administrativa e interesse público, sem processo administrativo